Tribunal: TJMT
Processo: 0006227-58.2016.8.11.0003
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006227-58.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LILIAN COSTA SILVA - CPF: 049.697.001-17 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006227-58.2016.8.11.0003

APELANTE: LILIAN COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Poluição sonora (art. 54 caput da Lei n. 9.605/98). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso defensivo provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Lilian Costa Silva contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que a condenou pela prática do crime de poluição sonora. A defesa alegou a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se o transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

4. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição em concreto ocorreu, extinguindo-se a punibilidade da recorrente.

5. Com o reconhecimento da prescrição, determina-se a restituição dos bens apreendidos e do valor pago a título de fiança, conforme disposto no art. 337 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Extinta a punibilidade. Restituição dos bens apreendidos e da fiança.

Tese de julgamento: "É reconhecida a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo prescricional retroativo para o crime de poluição sonora (art. 54 caput da Lei n. 9.605/98), com restituição dos bens apreendidos e da fiança."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1o; Código de Processo Penal, art. 337.

Jurisprudência relevante citada: CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS PAULO DA CUNHA Primeira Câmara Criminal, N.U 0006984-50.2019, Julgado em 18/07/2023; N.U 0007252-38.2018, Julgado em 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006227-58.2016.8.11.0003

APELANTE: LILIAN COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Lilian Costa Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98 (id. 216864345).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, que
“seja reconhecida e declarada extinta a punibilidade de LILIAN COSTA SILVA nos termos do art. 107, IV, do CP, ante a caracterização da prescrição da pretensão punitiva (retroativa), extirpando todos os efeitos principais e secundários, penais e extrapenais decorrentes da sentença penal condenatória de ID. 133628578;”,

b)
Como consectário lógico da prescrição da pretensão punitiva (retroativa), nos termos do art. 337 do CPP, pugna-se pela restituição do valor pago a título de fiança pela recorrente, quantia essa que deverá ser devidamente atualizada quando de sua devolução;

c)
Frente a prescrição da pretensão punitiva (retroativa), e inexistência de quaisquer efeitos provenientes da sentença penal condenatória de ID. 133628578, incluindo o perdimento de bens, aliado ao fato de não haver nos autos comprovação de origem ilícita do aparelho de som e demais itens listados no relatório técnico n. 074/2a.CiaPMPA/BPMPA/2016 (ID. 61177136 - Pág. 16/17), é o caso de sua restituição à recorrente;

d) Subsidiariamente,
“em havendo a rejeição da preliminar suscitada, requer-se a absolvição da apelante nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como em consagração ao in dubio pro reo.”
(id. 216860351).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
“.acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade da Apelante LILIAN COSTA SILVA, nos termos dos artigos 107, inciso V, c/c 109, inciso V e 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal.”
(id. 216860355).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se que seja
“extinção da punibilidade da apelante por poluição sonora pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com nota para restituição da fiança prestada e dos bens apreendidos.”
(id. 239600658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006227-58.2016.8.11.0003

APELANTE: LILIAN COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 54, “
Caput
”, da Lei n. 9.605/98.

Os fatos ocorreram em 18/06/2016 (id. 216864325 – fls. 08/11), sendo a denúncia recebida em 02/09/2016 (id. 216864325 – fls. 39).

A sentença condenatória foi proferida em 06 de novembro de 2023 (id. 216864345).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art.110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal

Assim, constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (02/09/2016) e a sentença condenatória (06/11/2023), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de poluição sonora.

Por consequência, reconhecida a prescrição, o valor da fiança comporta restituição, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal. (N.U 0006984-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Ademais, tendo o apelante sido beneficiado com a extinção da punibilidade, não há como manter o decreto de perdimento dos bens (equipamentos de som), motivo pelo qual DEFIRO o pedido de restituição, mediante comprovação da propriedade, a ser demonstrada perante o juízo de primeiro grau. (N.U 0007252-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir a punibilidade de Lilian Costa Silva pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal.

O alvará judicial deverá ser expedido pela origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024